Tribunal: TJMT
Processo: 0054939-67.2013.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054939-67.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANILLO AUGUSTO JORTE DA COSTA - CPF: 034.215.801-54 (APELANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT - CPF: 029.233.251-33 (ADVOGADO), CRED CAR VEICULOS (APELADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), SERGIO TADASHI ADANIYA JUNIOR - CPF: 005.097.081-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – MOTOR QUE FUNDIU APÓS 30 (TRINTA) DIAS – VÍCIO OCULTO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, o autor adquiriu um veículo usado (com 6 anos de uso) e após pouco mais de 30 (trinta) dias de uso o motor fundiu, sendo constatado pelo perito que tal fato deu-se em razão da ausência de manutenção do automóvel ao longo dos anos de uso.

O dano moral se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DANILLO AUGUSTO JORTE DA COSTA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 54939-67.2013.8.11.0041, manejada em desfavor de CRED CAR VEÍCULOS., julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar solidariamente os requeridos CRED CAR VEÍCULOS e SERGIO TADASHI ADANIYA JUNIOR, a restituírem o autor, os valores despendidos referentes ao novo motor, mediante prévia comprovação. Por fim, condenou a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação

Os Embargos de Declaração de Id. 35294454, opostos pelo autor, foram acolhidos nos seguintes termos,
in verbis
:

“ACOLHO em parte os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela parte Autora, para alterar o dispositivo: “DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial por DANILO AUGUSTO JORTE DA COSTA para condenar solidariamente os Requeridos CRED CAR VEÍCULOS e SERGIO TADASHI ADANIYA JUNIOR, a restituírem o autor, quanto aos valores despendidos referentes ao novo motor, no importe de R$ 3.625,00 (três mil seiscentos e vinte e cinco reais), conforme comprovantes de fls. 193/195, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso.”
- Id. 35294458.

Em suas razões, de Id. 35294460, o apelante pede a reforma da sentença para que a apelada seja condenada, também, ao pagamento de indenização a título de dano moral, pois adquiriu produto viciado e somente desejou que o mesmo fosse sanado, contudo, a revendedora não despendeu qualquer esforço para solucionar o problema.

Sustenta que para adquirir o veículo da apelada sacrificou sua motocicleta e com os problemas apresentados no automóvel teve que despender uma grande quantia em dinheiro para adquirir um novo motor.

Requer, assim, o provimento do recurso para condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral no valor apontado na exordial, de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 35294462.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da leitura da exordial, ressai que o apelante, no dia 14.10.2013, adquiriu um veículo da marca Chevrolet Celta, ano 2007, modelo 2008, Placa HJX-2661, junto a Cred Car Veículos, pelo valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), sendo que no dia 17.11.2013, o motor do automóvel fundiu.

De acordo com o laudo pericial o problema apresentado no motor do automóvel se deu por força do acúmulo de impurezas no pescador (peça que tem função de auxiliar na lubrificação interna do motor).

O
expert
esclareceu que referido vício era decorrente da ausência de manutenção regular do veículo, tratando-se de problema que poderia ocorrer com qualquer automóvel, fosse ele novo ou usado, bastando apenas que lhes faltasse a devida conservação.

Após a instrução processual do feito, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, o que ensejou a interposição do apelo, pois o autor, ora recorrente, pretende ser indenizado, também, pelo dano moral sofrido.

Pois bem.

No caso, o autor adquiriu um veículo usado (com 6 anos de uso) e após pouco mais de 30 (trinta) dias de uso o motor fundiu, sendo constatado pelo perito que tal fato deu-se em razão da ausência de manutenção do automóvel ao longo dos anos de uso.

O autor tentou solucionar a questão entrando em contato com a revendedora, realizando boletim de ocorrência e até mesmo buscou o PROCON, contudo sem êxito.

Assim, o dano moral, no caso concreto, ao meu ver se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento.

Em casos semelhantes, já decidiu os Tribunais Pátrios:

“RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA - VEÍCULO AUTOMOTOR USADO – RELAÇÃO CONSUMERISTA - VÍCIO DO PRODUTO - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - AÇÃO DE COBRANÇA. Venda e compra de veículo usado com seis anos de uso na data da alienação e 79.459 quilômetros. Cabeçote do motor do veículo fundido em apenas 02 (dois) meses a partir da tradição. Negativa de garantia pela revendedora, ao fundamento de que o dano decorria de desgaste natural do veículo, cuja responsabilidade dos reparos era da adquirente. Pretensão de ressarcimento do custeio dos reparos, ademais da obtenção de reparação moral. Sentença de improcedência, fundamentada em ausência de vício oculto no bem, mas, sim, desgastes naturais esperados em um veículo com tantos anos de uso e quilometragem. Insurgência recursal da consumidora que comporta provimento.
Dever de fornecimento do produto adequado ao mercado de consumo violado na hipótese, pois o veículo apresentou sério dano no cabeçote de seu motor, muito antes do atingimento da quilometragem comumente recomendada para os casos de retífica. Dano evidenciado que não pode ser considerado desgaste natural do veículo vendido há menos de três meses.

Do contrário, estar-se-ia permitindo à revendedora que vendesse veículo degradado, já na fase agônica, sem a devida informação a esse respeito à consumidora. [...]
.”
(TJ-SP - AC: 10075078720178260005 SP 1007507-87.2017.8.26.0005, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 09/04/2019, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEÍCULO ADQUIRIDO DE GARAGEM. MOTOR FUNDIDO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRAZO DECADENCIAL OBSERVADO. DEVER DE INDENIZAR. 1. A revendedora de veículos usados (Garagem) responde solidariamente pelos vícios ocultos dos produtos lançados por ela no mercado, ainda que de propriedade de outrem (caput do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor), tal como ocorre com a fundição do motor de um automóvel, o que torna o bem durável impróprio para o consumo, cujo prazo decadencial de 90 (noventa) dias conta-se a partir do momento em que restar evidenciado o defeito (§ 3o do artigo 26 da Lei no 8.078/90).[...]” (TJ-GO - Apelação (CPC): 03928339120148090051, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 08/03/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2019)

“CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DE PRODUTO DURADOURO. REVELIA. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. DESCASO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14). II. No presente caso, constata-se que: (i) o autor, em 24.7.2017, adquiriu o veículo Volkswagen Gol 1.0, ano/modelo 2009/2009; (ii) a par da relação de consumo estabelecida entre as partes, o automotor possuía garantia legal de 90 dias (CDC, Art. 26, inciso II); [...] Noutro giro, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X). VII. Nesse diapasão, muito embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano extrapatrimonial, no caso concreto, o descaso da parte ré aos legítimos reclames da parte consumidora (tentou solucionar o imbróglio, por meio do PROCON e dos canais de atendimento disponíveis e ao ter ignorada sua existência jurídica, se viu obrigada a ?bater às portas? do Judiciário, para ver garantidos seus direitos) supera os limites do mero dissabor e caracteriza a reparação por danos morais, por ofensa aos atributos da personalidade, na medida em que frustra a legitima expectativa do consumidor acerca da livre fruição do bem por quatro meses (período de reparo do veículo). [...]”
(TJ-DF 07009036520188070010 DF 0700903-65.2018.8.07.0010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 04/12/2018, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/12/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Existente o dano, resta configurado o dever de indenizar.

É cediço que para a indenização por danos morais é necessário a comprovação do ato ilícito, do efetivo prejuízo e do nexo de causalidade, dessa forma, coaduno o meu entendimento ao do Magistrado
a quo
de que a apelante merece ser condenada a indenizar moralmente a apelada.

A legislação é omissa quanto ao valor a ser deferido a título de reparação por danos morais, deixando isso a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, a doutrina e a jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento do
quantum
indenizatório, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Sobre o tema, a lição de Caio Mário da Silva Pereira :

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”

No caso, considerando as condições do apelante, litigante abrigado pela assistência judiciária, e da parte apelada, instituição financeira, bem como a reprovabilidade de sua conduta e a ausência de comprovação de outros efeitos negativos, senão os decorrentes da própria anotação indevida em si e, ainda, a inexistência de outras anotações negativas em seu nome,
fixo o valor da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 240 do CPC) e a correção monetária da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar a ré/apelada ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
,
a título de reparação moral ao autor/apelante
, que deverá ser corrigido pelo INPC, a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020